Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DECURSO DE TEMPO SUFICIENTE ENTRE A ÚLTIMA CONSULTA E O NOVO PEDIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda.
2. Decorrido mais de 2 anos da última diligência infrutífera, a reiteração da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada nos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo mostra-se cabível não apenas em razão do período transcorrido desde a última tentativa frustrada, mas também em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo.
3. Recurso conhecido e provido.